Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADO COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. JULGAMENTO CITRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE PARCIAL. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO (ART. 1.013, § 3o, III, DO CPC). CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ACIDENTE. LIBERAÇÃO DO PAGAMENTO CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PRESCINDÍVEIS. ILEGALIDADE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. APELO DA AUTORA. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. APELO DA RÉ. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA. IMPUGNAÇÃO. NÃO COMPROVADA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA BENEFICIÁRIA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE FORMA EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. SUBSIDIARIEDADE. VALOR DA CAUSA RELEVANTE E DETERMINADO. GRADAÇÃO LEGAL. PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Deixando o magistrado de analisar parte do que efetivamente foi apresentado na inicial como pedido e causa de pedir, conclui-se que a sentença é parcialmente nula e, quando já suficientemente instruído o feito para julgamento do mérito, deve ser prontamente complementada, em atenção aos princípios processuais da economia e da celeridade, consoante estabelece o artigo 1.013, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil. Preliminar de nulidade parcial da sentença suscitada de ofício.
2. Revela-se ilegal a conduta da seguradora em impedir o pagamento da indenização securitária em razão da não apresentação de documentos que não se mostram imprescindíveis para a liberação do seguro contratado. Assim, ocorrido o sinistro, impõe-se à seguradora o dever de pagar o valor, nos moldes em que estabelecido em contrato.
3. Consoante autoriza o artigo 494, I, do Código de Processo Civil, é possível a correção de inexatidão material de ofício ou por provocação das partes em qualquer grau de jurisdição.
4. A omissão possui natureza integrativa, sendo, por isso, sanada pela via dos embargos de declaração. No entanto, acaso subsista vício integrativo quando do exame do recurso de apelação, não há óbice para que se proceda à integração do julgado pela instância revisora, tendo em vista o efeito translativo inerente ao recurso de apelação, contido no artigo 1.013, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. O pedido de revogação do benefício de gratuidade de justiça, garantido à parte contrária que foi agraciada com a benesse, deve ser acompanhado de prova de inexistência da hipossuficiência ou modificação na situação econômica do beneficiado, não sendo o caso dos autos.
6. Os honorários advocatícios, consoante a legislação processual, devem ser fixados a partir da gradação dos seguintes parâmetros legais: (1o) valor da condenação; (2o) caso não haja condenação, proveito econômico obtido; e (3o) não sendo possível mensurá-lo, valor atualizado da causa (artigo 85, § 2o, do CPC). Desse modo, ausentes a condenação ou o proveito econômico obtido, o valor atualizado da causa, fixado em patamar não irrisório, deve ser utilizado como parâmetro para a fixação dos honorários advocatícios. Precedente STJ.
7. Apelações cíveis conhecidas, suscitada de ofício a preliminar de nulidade parcial da sentença por julgamento citra petita, aplicado o disposto no artigo 1.013, § 3o, do Código de Processo Civil, com o julgamento imediato da matéria não apreciada na sentença. Apelação da autora provida, erro material e omissão no dispositivo da r. sentença corrigidos. Apelação da primeira ré parcialmente provida. Sentença complementada, corrigida e parcialmente reformada.